Tribunal: TJBA
Processo: 8011409-79.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8011409-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: RONALDO ANDRADE SANTOS Advogado(s): MARCIO CESAR FONTES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE RESCISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, POR FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO ESPRESSO DE LEI PENAL. REVISIONANDO CONDENADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DO PLEITO. FUNDAMENTAÇÃO EXARADA PELO JUIZ-PRESIDENTE PARA A ANÁLISE DOSIMÉTRICA QUE SE ENCONTRA AMPARADA EM PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E NÃO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. 1. Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por RONALDO ANDRADE SANTOS, através do seu advogado, contra sentença proferida pela Vara do Júri da Comarca de Paripiranga - BA, nos autos da Ação Penal sob n° 0000085-40.2010.8.05.0189, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal c/c o art. 14, II, do mesmo diploma legal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Na peça de ingresso, após requerer os benefícios da gratuidade da Justiça, a Defesa pleiteia o provimento da presente Revisão, para rescindir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri, com a reforma da dosimetria da pena estabelecida pelo Juiz-Presidente, sob o argumento de que foi considerada, na primeira fase de dosimetria da pena, uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como desfavorável, em razão de "debilidade permanente do membro ocasionada", a despeito de, segundo o requerente, o Laudo Pericial evidenciar a sua não ocorrência; tendo asseverado, ainda, que a causa de diminuição de pena deveria ser aplicada em seu grau máximo, sob o argumento de que a motivação exarada para a cominação desfavorável não estaria em consonância com o conjunto probatório. 2. Verifica-se que a Procuradoria de Justiça aduziu a preliminar de não conhecimento do pedido de gratuidade da justiça, em virtude da competência para a sua apreciação ser do Juízo de Execuções Penais. Cuida o presente caso, contudo, de situação diversa da que menciona a douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a presente ação se trata de uma Revisão Criminal, ou seja, já foi proposta após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nota-se, também, que o Juízo de Execuções Penais ainda não se pronunciou acerca do tema, uma vez que, conforme observado nos autos principais, sob nº 0000085-40.2010.8.05.0189, o requerente se encontra foragido, bem como não foi expedida a Guia de Recolhimento definitiva, haja vista que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, não consta a autuação de nenhum processo de execução em desfavor do sentenciado. Não há previsão na Tabela de Custas do TJBA em relação à isenção ou ao pagamento específico de custas devidas no ajuizamento da Revisão Criminal, entretanto, há a previsão de pagamento do valor de R$384,52 nas ações penais, sendo que o pagamento deverá ser prévio, uma vez que nos termos da nota explicativa 22, somente “não é exigível o pagamento prévio das taxas para os pedidos de relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva, de liberdade provisória, fiança e restituição de coisa apreendida.” Veja-se que, nos termos do art. 805, do CPP, “as custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.” A propósito, extrai-se da jurisprudência do E. STJ que a análise da gratuidade de Justiça, no presente caso, não é da competência do Juízo de Execução Penal. Neste sentido: “Ausente constrangimento ilegal quanto à alegação de hipossuficiência e de não notificação do paciente para efetuar o pagamento das custas, porquanto consta no acórdão recorrido que não há pedido de gratuidade judiciária nem na ação revisional nem no agravo regimental. Além disso, a hipossuficiência é matéria que requer o reexame fático-probatório dos autos, pois nem todos os presos são pobres, existindo presos com condições financeiras de arcar com as custas do processo.” (STJ. HC n. 330.602/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 18/8/2016.) Neste diapasão, conheço do pedido e ratifico o conteúdo decisório constante no Despacho com ID 57599299, no qual deferi a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 3. Depreende-se nos autos a presença da sentença condenatória (57436377) e da certidão que atesta o seu respectivo trânsito em julgado (ID 57436378). Restou também preenchido o requisito de amissibilidade previsto no art. 621, do Código de Processo Penal, uma vez configurada a hipótese, do seu inciso I, que possibilita o conhecimento da ação revisional "quando a sentença for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência das provas"; uma vez que o requerente visa a reforma da dosimetria da pena realizada pelo Juiz-Presidente do Conselho de Sentença, sob o argumento de que os fundamentos exarados seriam contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, uma vez que foi considerado, na primeira fase de dosimetria da pena, uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como desfavorável, em razão de "debilidade permanente do membro ocasionada", a despeito de, segundo o requerente, o Laudo Pericial evidenciar a sua não ocorrência; tendo asseverado, ainda, que a causa de diminuição de pena deveria ser aplicada em seu grau máximo, sob o argumento de que a motivação exarada para a cominação desfavorável não estaria em consonância com o conjunto probatório. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal. 4. Passando à análise da dosimetria sancionatória, Observa-se, de logo, que, a pena-base não sofreu aumento em razão apenas de uma circunstância judicial desfavorável, mas sim em razão de duas delas, quais sejam, as circunstâncias do delito e as consequências do crime, sob os seguintes fundamentos: “as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstraram ser altamente reprováveis, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir; as consequências do crime são graves, tendo em vista a debilidade permanente do membro ocasionada”. Contudo a parte não apontou qualquer evidência nos autos ou dispositivo legal que demonstre a ilegalidade da fundamentação tecida em relação às circunstâncias do delito; tendo, portanto, se insurgido apenas em relação à motivação da desaprovação das consequências do crime, sob o argumento de que, a despeito de o juízo a quo ter considerado que “as consequências do crime são graves, tendo em vista a debilidade permanente do membro ocasionada”, tal conclusão não foi evidenciada no Laudo Pericial, razão pela qual seria a decisão contrária a prova dos autos. Em relação às circunstâncias do crime, observa-se que a conclusão do Juiz-Presidente foi obtida mediante as evidências constantes nos autos, especialmente diante da versão acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o único desentendimento previamente existente entre réu e vítima datava de anos antes da data dos fatos, quando o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade, enquanto que a vítima contava com apenas 12 (doze) anos de idade e, em um jogo de futebol, as partes se desentenderam, sendo que um rasgou a camisa do outro e, em seguida, o acusado teria dado chicotadas na vítima, menor de idade. Após este fato, as partes cortaram relações, tendo a vítima passado a viver no Estado de São Paulo e só retornando ao local dos fatos por ocasião de suas férias. E, em uma dessas férias, especificadamente no dia 06/12/2009, por volta das 18:00h, a vítima M.M.R.D.S “ao entrar em um videogame, foi surpreendido pelo elemento conhecido por RONALDO, o qual, portando um revólver efetuou um disparo em direção à cabeça do declarante; que este tentou se defender do projétil e colocou a mão esquerda na frente da arma; que o projétil transfixou sua mão e atingiu-lhe a testa, um pouco acima da sobrancelha do olho direito; que o declarante, mesmo ferido, conseguiu segurar a mão do RONALDO para impedir que ele continuasse com a execução; que o declarante já estava no interior da loja de videogame quando conseguiu empurrar o RONALDO para a calçada; que na loja havia vários garotos jogando; que, mesmo assim, o RONALDO efetuou ainda dois disparos para o interior da loja; QUE, ao fugir, o RONALDO se deparou com um irmão de declarante, de nome HERALDO, e um amigo conhecido por EDGAR; QUE eles tentaram interceptar o RONALDO, tendo este efetuado um disparo na direção deles; QUE o HERALDO e o EDGAR se jogaram no chão e não foram atingidos; QUE o tal RONALDO saiu correndo em direção à rua do Colégio.”. Tais circunstâncias mostram-se “altamente reprováveis, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir”, ainda mais, considerando que o acusado declarou, em delegacia que adquiriu a referida arma de fogo visando a pessoa da vítima e que o LAUDO DE EXAME PERICIAL Nº 2010 18 PC 00071 01 atesta a presença de 4 (quatro) estojos com respectivas cápsulas de espoletamento percutidas e detonadas, o que ratifica a versão da vítima, no sentido de que o sentenciado deflagrou 4 (quatro) disparos de arma de fogo no dia dos fatos. Mantém-se, portanto, desfavoráveis as circunstâncias do crime. 5. Em relação às consequências do delito, constata-se que a fundamentação exarada não está, de modo algum, contrária à evidência dos autos. Isto porque, a despeito das conclusões expostas pelo perito no Laudo Pericial, tendo respondido negativamente aos quesitos “4º Ocorreu ou poderá ocorrer perda ou inutilização de membro, sentido ou função?”; “5º Produziu ou poderá produzir incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade certa ou provavelmente incurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função?” e “6º Originou-se ou poderá originar-se deformidade permanente?”; observa-se que as referidas conclusões foram relatadas no dia 12/12/2009, ou seja, apenas 6 (seis) dias após a ocorrência do crime (06/12/2009), tendo sido acrescidas das seguintes informações: “Paciente chegou a esta unidade de saúde para realização de curativo na mão esquerda, uma vez que o paciente foi alvejado por projétil de arma de fogo na mão esquerda e na cabeça, no dia 06 de dezembro de 2009”. Em seguida, consta um Relatório datado de 11/12/2009, no qual há a informação de que o paciente “apresenta projétil alocado na calota craniana”. E, após, constam as imagens do rosto e corpo da vítima, no qual é possível identificar a orla de esfumaçamento do orifício de entrada do projétil, localizado um pouco acima do olho esquerdo da vítima, bem como pode ser constatado que a vítima, quando periciada, se encontrava com o braço e a mão totalmente imobilizado por gesso e atadura gessada. Tem-se, portanto, que, diante da cirurgia a que foi submetida a vítima, estando com a sua mão engessada à época e contando com um projétil de arma de fogo alocado na calota craniana, não seria possível aos peritos concluírem acerca dos efeitos futuros decorrentes das lesões, apenas seis dias após a data em que estas foram realizadas e dois dias após realizada a cirurgia. Veja-se que, naquele momento, apenas seis dias após as lesões terem sido produzidas, os peritos responderam afirmativamente ao segundo quesito, no qual há a seguinte pergunta: “Resultou ou poderá resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?” Depreende-se, portanto, que, se após seis dias do ocorrido, os peritos podiam afirmar que a vítima estaria incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias, deveriam eles ter novamente periciado a vítima, após ultrapassados os trinta dias, quando já retirada a atadura gessada e a parte poderia movimentar a sua mão, para submetê-la novamente a outro exame pericial. Não poderiam afirmar, naquele momento, quando a mão do examinado estava imobilizada, se a incapacidade para os trinta dias subsequentes estaria superada após aquele prazo, ou se o membro foi acometido de debilidade permanente. Destaca-se que, nos termos do art. 182 do CPP, “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Feita esta digressão, infere-se que a fundamentação do Juiz-Presidente, ao declarar serem desfavoráveis as consequências do crime, mostram-se condizentes com as provas constantes nos autos, especialmente a prova testemunhal, uma vez que, nas diversas oportunidades em que a vítima e seu genitor foram ouvidos, eles declararam que o disparo efetuado pelo denunciado ocasionou "enfermidade permanente em sua mão esquerda, uma vez que não consegue movimentação perfeita como antes conseguia", bem como que "toma remédio até hoje por causa de dores de cabeça em decorrência do tiro na testa”. Diante da presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências e circunstâncias do crime), a pena-base restaria fixada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Vê-se, pois, que o Magistrado Primevo proferiu decisão mais favorável ao sentenciado, uma vez que fixou a pena base em 9 (nove) anos de reclusão. 6. Diante do reconhecimento feito pelos jurados, aplica-se a causa de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal, em seu art. 14, II, do CP. Mantém-se a redução, em relação à minorante geral, de 1/3 (um terço) da pena, uma vez que, conforme depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de acusação, bem como diante das imagens constantes nos autos, restou demonstrado que a vítima apenas sobreviveu porque conseguiu perceber a presença do acusado e teve a reação defensiva de colocar a mão na frente da arma de fogo, que estava direcionada para a cabeça da vítima, sendo que, efetivamente, o disparo foi deflagrado em região altamente letal e que poderia ter causado a morte imediata do lesionado, restando o projétil de arma de fogo alocado na calota craniana da vítima. Ademais, verifica-se que a vítima lutou por sua vida, tendo, mesmo gravemente ferida, empurrado o seu algoz para fora do estabelecimento comercial onde se encontrava, sendo que aquele desferiu mais dois tiros contra o local onde estava a vítima, que, felizmente não foi novamente atingida. Destaca-se, ainda, que o mesmo sentenciado também tentou disparar contra o irmão da vítima, que apenas não foi atingido porque o seu amigo lhe protegeu e teve uma reação imediata de defesa. Infere-se, dos autos, que a vítima está viva por sorte, uma vez que a localização do projétil demonstra cabalmente a intenção do acusado de ceifar a sua vida. Assim, constata-se que o iter criminis praticado se aproximou muito do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II), resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, nos mesmos termos exarados na sentença impugnada. 7. Ante o exposto, conhece-se do pedido, defere-se os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, julga-se improcedente a Revisão Criminal. 8. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e improcedente. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8011409-79.2024.8.05.0000, de Paripiranga/BA, na qual figura como Requerente RONALDO ANDRADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, e o fazem, pelas razões adiante expendidas. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8011409-79.2024.8.05.0000, de Paripiranga/BA, na qual figura como Requerente RONALDO ANDRADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.